Tribunal: TJSP
Processo: 2233903-42.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de progressão de regime prisional em favor do paciente. Viabilidade. Lapso temporal devidamente cumprido. Boletim informativo que informa bom comportamento carcerário do paciente, sem o cometimento de faltas disciplinares, com exame criminológico igualmente favorável, o que evidencia o cumprimento do requisito subjetivo imposto pela

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de progressão de regime prisional em favor do paciente. Viabilidade. Lapso temporal devidamente cumprido. Boletim informativo que informa bom comportamento carcerário do paciente, sem o cometimento de faltas disciplinares, com exame criminológico igualmente favorável, o que evidencia o cumprimento do requisito subjetivo imposto pela legislação penal. Muito embora não seja o habeas corpus a via processual adequada para o exame da matéria ora submetida, tampouco substituto do recurso de agravo em execução, tem-se verificada a patente ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, haja vista não ter concedido a progressão de regime em favor do paciente, ainda que este tenha preenchido todos os requisitos previstos em lei para a obtenção do benefício, o que restou comprovado de modo inequívoco, por prova documental pré-constituída, nos autos. Ordem concedida.